Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-91.2013.8.11.0078
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000513-91.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO - CPF: 432.598.711-87 (REPRESENTANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO - CPF: 432.598.711-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF e 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de decisão condenatória da Fazenda Pública referente a verbas devidas a servidor público, a condenação imposta deve ser corrigida em obediência aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Sapezal
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da mesma Comarca que, nos autos da
“Ação de Cobrança nº 513-91.2013.811.0078”
,

ajuizada por

Luiz Antonio Ferreira Cebalho
,
julgou parcialmente procedente o pedido consistente na condenação do apelante ao pagamento de adicional de periculosidade sobre o salário básico no período de fevereiro de 2009 a junho de 2012 (ID 36408490).

Inconformado, o município apelante requer a reforma da sentença tão somente quanto aos juros de mora fixados no percentual de 1% ao mês, para que passe a constar o índice remuneratório da caderneta de poupança.

Por seu turno, o apelado apresentou contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso (ID 36408491 e 36408492).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de se manifestar por inexistência de interesse público. (ID 36855490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No mérito, verifica-se que a sentença proferida nos autos da
“Ação de Cobrança nº 513-91.2013.811.0078”
,

ajuizada por

Luiz Antonio Ferreira Cebalho
,
julgou parcialmente procedente o pedido consistente na condenação do
Município de Sapezal
ao pagamento de adicional de periculosidade sobre o salário básico no período de fevereiro de 2009 a junho de 2012 (Id. 36408490).

Vislumbra-se que o Juízo sentenciante, quanto à atualização monetária, determinou que o adimplemento da verba deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento de cada salário mensal, bem assim acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de gratificação de caráter alimentar, cuja apuração se dará em sede de liquidação.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença tão somente quanto aos juros de mora ao percentual de 1% ao mês, para que passe a constar o índice remuneratório da caderneta de poupança.

De fato, a sentença encontra-se em dissonância com os Temas nº 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que quanto aos juros e correção monetária, faz-se necessário observar o que as Cortes de superposição decidiram no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE e no REsp nº 1.492.221, nos termos do art. 926 do CPC.

Por oportuno, transcrevo, os entendimentos adotados pelas Corte Superiores, respectivamente, quanto à matéria:

"1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...)”

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Conclui-se, portanto, que a condenação imposta dever ser corrigida em consonância com o entendimento dos Tribunais de superposição, de modo que merece provimento o apelo manejado, a fim de que sejam observadas as teses fixadas quando do julgamento dos Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ.

Diante do exposto,
dou provimento
ao apelo fim de que sejam obedecidos os termos dos julgamentos dos Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020